Tribunal: TJSP
Processo: 2281201-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281201-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI e
PREVHAB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, são agravados COMERCIAL
FRANCÓI LTDA., ROBERTO FRANCOI JUNIOR e REGINA CÉLIA DE
CARVALHO FRANCÓI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281201-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29304
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281201-35.2019.8.26.0000
3a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 0027930-37.2017.8.26.0506)
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A. e outros
Agravados: Comercial Francoi Ltda e outros
Juiz de 1a Instância: Cassio Ortega de Andrade
Voto n° 29304.
- Despejo por falta de pagamento - Cumprimento de
sentença - Penhora de faturamento de empresa de
propriedade da executada Regina - Impossibilidade - Caso
em que a pessoa física não se confunde com a pessoa
jurídica, sendo necessária a instauração de eventual
incidente de desconsideração, desde que presentes os
pressupostos necessários para tal finalidade - Agravo não
provido.
Autoras de ação de despejo por falta de
pagamento, em fase de cumprimento de sentença de acordo, as
agravantes rebelam-se contra r. decisão que indeferiu o pedido de penhora
de faturamento de 30% da empresa Sol Glass Presentes Eireli, da qual a
coexecutada Regina Célia de Carvalho é proprietária, deferindo, por outro
lado, a expedição de ofício para negativação do nome dos executados, a
expedição de ofícios nos termos do item 7 de fl. 724 e expedição de
mandado nos termos do item 8 de fl. 725.
Sustentam
as
agravantes
que:
a)
nas
declarações de renda da coexecutada Regina Célia de Carvalho Francói se
vê que ela é proprietária da empresa Sol Glass Presentes Eireli, razão pela
qual pediram a penhora do faturamento da referida empresa; b) em se
tratando de Eireli, a pessoa jurídica se confunde com a pessoa física,
sendo, portanto, desnecessária a instauração de incidente de
desconsideração inversa de personalidade jurídica; c) é possível a penhora
de 30% do faturamento bruto, porque o patrimônio da empresa Sol Glass
se confunde com o da executada.
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281201-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29304
3
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Em ação de despejo por falta de pagamento
promovida pelas agravantes contra os agravados, as partes se
compuseram, para fixar o pagamento do débito de R$890.481,46 (fls.
193/197 do cumprimento de sentença) e que o inadimplemento “importará no
cancelamento do acordo firmado, dando às Autoras o direito de considerar restabelecido o
valor original confessado no item '1' do presente acordo, descontadas as parcelas
eventualmente pagas pela Ré, vencido por antecipação na sua integralidade, sobre ele
incidindo todos os acréscimos, tal como previsto no contrato e neste acordo, tornando-se
exigíveis, de imediato, as parcelas ainda vincendas, independente de prévia formalidade
judicial ou extrajudicial” (sic, item 2.4, fl. 195 do cumprimento de sentença)).
Por sentença de 13.11.13 foi homologado o
acordo, nos termos do art. 269, III, do CPC (fl. 210 do cumprimento de
sentença).
Noticiado o descumprimento do acordo, teve
início o cumprimento da sentença.
Intimados
para
pagamento
do
débito,
os
executados Regina e Roberto ofereceram à penhora o imóvel objeto da
matrícula 13.656 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto
(fl. 293/294 do cumprimento de sentença).
Os autores concordaram com a penhora do
imóvel indicado pelos executados e pediram a penhora online dos seus
ativos financeiros (fl. 300/301 do cumprimento de sentença).
Em 13.4.18 foi deferida a penhora online de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281201-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29304
4
ativos financeiros dos executados, assim como do bem indicado pelos
executados (fl. 320 do cumprimento de sentença).
Realizada a penhora online, obteve-se a de
R$140,18 das contas do executado Roberto e de R$992,43 da Comercial
Francói (fl. 322/326 do cumprimento de sentença).
Em 26.4.18, os autores pediram a realização de
pesquisa pelo INFOJUD, para localização de bens em nome dos
executados (fl. 331/332 do cumprimento de sentença).
Os executados apresentaram impugnação à
penhora online (fl. 335/341 do cumprimento de sentença), que, em 28.6.18,
foi acolhida em parte, para deferir o levantamento do valor de R$62,12 (fl.
356/357 do cumprimento de sentença).
Em 3.7.18, os autores pediram a penhora de
parte ideal dos imóveis objetos das matrículas no 13.656,3.017, 7.192,
27.335, 29.497, 72.097, 124.004, 181.505, 181.507, 181.508, 181.509,
181.510 e 181.511, todas do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão
Preto/SP, e pediram o “bloqueio” e a penhora de eventuais veículos dos
executados pelo RENAJUD e a realização de pesquisa INFOJUD (fl.
359/365 do cumprimento de sentença).
Em 22.8.18 foi deferido o levantamento do saldo
remanescente penhorado a favor dos autores e foi deferido o pedido de
pesquisa perante o INFOJUD (fl. 433 do cumprimento de sentença).
Em 23.8.18, o Banco Bradesco veio aos
esclarecer que consolidou a propriedade do imóvel objeto da matrícula
7.192 do 1a Cartório de Registro de Imóveis, em 19.12.17, e pediu o
cancelamento da penhora (fl. 435/436 do cumprimento de sentença).
Em 9.11.18, os autores reiteraram o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281201-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29304
5
penhora dos imóveis objetos das matrículas nos 13.656, 3.017, 27.335,
29.497, 72.097, 124.004, 181.505, 181.507, 181.508, 181.509, 181.510 e
181.511, todas do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP,
e pediram a transferência do valor da arrematação do imóvel objeto da
matrícula 13.656, ou a instauração de concurso de credores, reiterando
pedido de “bloqueio” e penhora de veículos pelo RENAJUD, além da
imediata inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao
crédito (fl. 511 /518 do cumprimento de sentença).
Em 13.2.19 foi deferida a penhora de parte ideal
dos imóveis objetos das matrículas nos 13.656, 3.017, 27.335, 29.497,
72.097, 124.004, 181.505, 181.507, 181.508, 181.509, 181.510 e 181.511,
todas do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto e deferidas
as pesquisas pedidas pelos autores (fl. 521/522 do cumprimento de
sentença).
Foi lavrado o termo de penhora de parte ideal
dos imóveis em 15.2.19 (fl. 523 do cumprimento de sentença).
Em 26.2.19, os exequentes pediram a expedição
de ofício à 3a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, para penhora no rosto
dos autos do processo no 0010580-91.2018.5.15.0042 (fl. 525/526 do
cumprimento de sentença), o que foi deferido em parte, para que a penhora
recaísse sobre os valores remanescentes a que executada tiver direito no
referido processo, até o limite do débito de R$1.033.359,39, tendo havido
ainda o levantamento da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula
13.656 (fl. 540/541 do cumprimento de sentença).
Vieram aos autos cópias de declarações de
renda (fl. 549/664 do cumprimento de sentença), bem como pesquisa
realizada perante o RENAJUD (fl. 665/666 do cumprimento de sentença).
Em 16.7.19, os exequentes pediram a penhora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281201-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29304
6
dos veículos constantes da pesquisa do RENAJUD e a expedição de
ofícios para a empresa QMC e Cooperativa Sicoob, para que sejam
intimadas a depositar nos autos todo e qualquer valor a que os executados
tiverem direito nessas empresas, bem como a intimação da empresa Sol
Glass Presentes, referente a crédito do coexecutado Roberto.
Pediram ainda a penhora do faturamento da
empresa Sol Glass Presentes Eireli, de propriedade da coexecutada
Regina, no percentual de 30%, nomeando-se a própria executada como
depositária fiel. Alegam que, segundo nota de devolução de fl. 683/684 do
cumprimento de sentença, com exceção do imóvel objeto da matrícula
181.505, todos os demais não figurariam mais na esfera patrimonial dos
executados, e pediram a declaração de fraude de execução em relação aos
imóveis objetos das matrículas 3.017, 27.335, 29.497, 72.097, 124.004,
181.507, 181.508, 181.509, 181.510 e 181.511 e a ineficácia da sua
alienação em relação aos exequentes (fl. 688/693 do cumprimento de
sentença).
Depois de reiterações dos mesmos pedidos,
sobreveio a decisão agravada.
Pretendem os exequentes a reforma parcial da
decisão agravada, apenas para que seja deferida a penhora de 30% do
faturamento bruto da empresa Sol Glass Presentes Eireli, mas não têm
razão.
Sobre a questão posta nos autos, a 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal, quando do julgamento da
Apelação no 0016291-40.2015.8.26.0361, Relator o E. Desembargador
HAMID BDINE, j. em 20.4.18, já decidiu que: “Conforme esclarece Marcelo Fortes
Barbosa Filho, na empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), permite-se um
desdobramento da personalidade jurídica do indivíduo (pessoa física) ou do ente imaterial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281201-35.2019.8.26.0000 -Voto no 29304
7
(pessoa jurídica) para que uma segregação patrimonial seja realizada. Uma parcela do
patrimônio da pessoa física ou jurídica é separada, com o fim precípuo de limitar o risco
econômico-financeiro de um empreendimento. Não surge uma sociedade unipessoal ou
uma nova espécie de empresário individual. Não surge uma nova pessoa, criando-se, isso
sim, limites para os riscos assumidos a partir do patrimônio em separado” (Código Civil
Comentado, Manole, 2017, p. 946). Vê-se, pois, que o desmembramento da personalidade
jurídica foi permitido justamente para fins patrimoniais. Logo, é exatamente pela sua
natureza que não se pode cogitar de inexistência de distinção patrimonial; esta é talvez a
sua principal característica e a razão da sua criação. No mesmo sentido, Haroldo Malheiros
Duclerc Verçosa afirma que a EIRELI é uma modalidade específica de pessoa jurídica, pois
pertence a um único titular e cujo patrimônio de afetação é dotado de personalidade jurídica
(Curso de direito comercial 1, ed. Malheiros, 2011, 3a ed., p. 268/270). É também o teor do
Enunciado n. 3 de Direito Societário: “A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
EIRELI não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e
da sociedade empresária.”.”.
Assim,
ao
contrário
do
que
afirmam
os
agravantes, a pessoa física da executada Regina Célia não se confunde
com a empresa Sol Glass Presentes Eireli, nada, portanto, autorizando a
penhora do seu faturamento.
Eventual desconsideração da personalidade
inversa, depende de regular instauração do incidente de desconsideração,
desde que presentes os pressupostos necessários, com observância ao
contraditório.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora